Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-05.2024.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000068-05.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANEZIO ROSA - CPF: 040.968.601-82 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. CONFISSÃO JUDICIAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de empréstimo consignado supostamente não contratado, com descontos no benefício previdenciário do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital, utilizando biometria facial como forma de manifestação de vontade, constitui negócio jurídico válido ou fraude passível de nulidade, especialmente quando há confissão judicial da participação do contratante.

III. Razões de decidir

3. A confissão judicial expressa do autor em audiência, reconhecendo ter tirado a selfie utilizada na contratação, constitui prova de valor probatório pleno, sendo irretratável e indivisível, superando alegações de desconhecimento da contratação.

4. A vulnerabilidade alegada por ser pessoa idosa não prevalece quando há manifestação inequívoca de vontade demonstrada pela participação consciente e voluntária na contratação digital.

5. A confissão de participação ativa na contratação supera eventuais vícios formais relacionados aos requisitos da ICP-Brasil, constituindo prova superior da manifestação de vontade.

6. O comportamento contraditório do autor, que primeiro alega total desconhecimento e depois confessa participação, configura vedação ao venire contra factum proprium.

7. Comprovada a validade da contratação e participação consciente do autor, inexiste ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A confissão judicial de participação em contratação digital por biometria facial supera alegações de fraude e vulnerabilidade, validando o negócio jurídico independentemente de eventuais vícios formais na certificação digital. O comportamento contraditório da parte que nega contratação e depois confessa participação configura vedação ao venire contra factum proprium."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 389 e 395; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. 1002363-85.2023.8.11.0023, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes; TJMT, Ap. Cív. 1040870-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
ANÉZIO ROSA
contra
r. sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais n.º 1000068-05.2024.8.11.0035, movida em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.,
nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO

IMPROCEDENTES

os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por via de consequência,
REVOGO
a antecipação de tutela anteriormente concedida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que
FIXO
em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC.
SUSPENDO
a exigibilidade, caso a parte esteja amparada pelos benefícios da gratuidade, nos termos do 98, §3º, do CPC. Apresentado recurso,
INTIME-SE
a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após,
REMETA-SE
ao TJMT, com as homenagens de estilo. Por derradeiro,
DEFIRO
o pedido apresentado pela advogada da parte autora, Dra. Patrícia Mariana da Silva – OAB 11.279/B, pelo que
LHE CONCEDO
o prazo de 5 (cinco) dias para aportar nos autos substabelecimento/procuração. Com o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
, com as devidas baixas.”

Inconformado, o apelante em suas razões recursais assevera a invalidação da contratação digital por ausência dos requisitos da ICP-Brasil, ressaltando sua vulnerabilidade por ser pessoa idosa sem conhecimento tecnológico. Aduzindo ainda a existência de danos morais pelos descontos em verba alimentar com repetição do indébito por cobrança indevida.

As contrarrazões foram apresentadas
(id. 304993378).
O apelado requer manutenção da sentença, destacando a
confissão judicial expressa
do autor em audiência sobre ter tirado a selfie. Aduz ainda estar completa a
documentação
da contratação, bem como, ressalta ante o
princípio da boa-fé,
vedação ao comportamento contraditório. Alega
ausência de comprovação
de danos, requerendo condenação por litigância de má-fé ao apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DO OBJETO (ILEGITIMIDADE RECURSAL DOS PROCESSOS N
º
1000873-26.2022.8.11.0035 / 1000844-73.2022.8.11.0035 / 1000305-39.2024.8.11.0035)

O apelante incluiu em suas razões argumentos sobre
contratos n.º: 617798123, 614698040 e 596883082,
que
não integram este processo de n.º 1000068-05.2024.8.11.0035
. Tais contratos pertencem a ações com contratos distintos movidos contra outra instituição trazida ao polo passivo -
Banco Itaú -
constituindo, portanto,
parte ilegítima nestes autos
.

A sentença recorrida
refere-se exclusivamente ao contrato nº 169520297, operacionalizado com o BANCO SANTANDER S.A.

Portanto, NÃO CONHEÇO
dos argumentos recursais relativos aos contratos estranhos
a este processo
, considerando
inadequação do objeto recursal diante de inovação recursal.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INOVAÇÃO RECURSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO
- COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Tribunal ad quem não pode conhecer de matérias não suscitadas e documentos não apresentados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos relativos à contribuição ABCB, não solicitados/contratados pela parte autora, todavia, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé. A cobrança de serviços não contratados, por si só, não enseja a reparação por dano moral, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representando mero
dissabor .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004427020248110051, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025)
(Destaquei)

II - MÉRITO

Cuida-se de discussão sobre a
validade de empréstimo consignado
contratado por meio digital, utilizando
biometria facial (selfie)
como forma de manifestação de vontade. O cerne da controvérsia reside em definir se a
contratação eletrônica
realizada pelo Banco Santander constitui
negócio jurídico válido
ou
fraude
passível de nulidade.

O caso exige
equilibrar
a
inovação tecnológica bancária
com a
proteção do consumidor idoso
, sem perder de vista os
limites da boa-fé processual
.

Pois bem.

De forma objetiva, a solução da lide girou em torno do questionamento feito ao autor em audiência de instrução e julgamento, ao ser confrontado com suas alegações iniciais de
total desconhecimento da contratação.

Em audiência, na colheita de depoimento pessoal,
o autor confessou expressamente
ter tirado a selfie utilizada na contratação, conforme ata
(ID. 304993370)
:

"indagada pelo MM Juiz se reconhecia o documento e a fotografia que o banco acostou nos autos (...)
respondeu que SIM que reconhece (...) foto selfie como sendo ela mesma
"

Embora o apelante alegue vulnerabilidade por ser pessoa idosa, a
confissão judicial expressa supera qualquer presunção de hipossuficiência técnica
, pois demonstra
participação consciente e voluntária na contratação
. A
manifestação inequívoca de vontade
em audiência, sob o crivo do contraditório, afasta alegações posteriores de
desconhecimento ou incapacidade para contratar digitalmente
.

A
confissão judicial
constitui meio de prova de
valor probatório pleno
(art. 389, CPC), sendo
irretratável
e
indivisível
(art. 395, CPC).

Nesse sentido, conforme se extrai do julgado do TJ-MG, Apelação Cível: 50326954720228130701, Relator.: Des.(a) Ivone Guilarducci, Data de Julgamento: 08/08/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2025), onde

“A confissão de dívida vinculada à operação contratual é meio idônea para comprovar a existência e exigibilidade da obrigação, mesmo na ausência de contrato físico. 4
. São válidos os contratos bancários celebrados por meio eletrônico, desde que comprovada a relação jurídica pelas demais provas constantes dos autos. 5. Não há dano moral nem litigância de má-fé quando ausente prova de conduta ilícita ou uso abusivo do direito de ação. Dispositivos relevantes citados”
(Destaquei)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OUTRA MODALIDADE. – PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O FEITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. – PARCIALMENTE ACOLHIDO. – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
“A principal finalidade do depoimento pessoal como meio de prova consiste em obter esclarecimento e/ou a confissão da parte adversa sobre fatos relevantes à solução da causa - O conjunto probatório que indica a existência de contrato com número de telefone específico, histórico de pagamentos e protocolos de atendimento, além da natureza eletrônica da contratação, tornam relevante o esclarecimento dos fatos pela parte autora em depoimento pessoal
- O imediato julgamento de parcial procedência da lide por ausência de prova da contratação, em desfavor da parte ré que pleiteou o depoimento pessoal da parte autora, implica cerceamento de defesa - Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para cassar a sentença.” (TJ-MG - AC: 10000212099204001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022). 2. Sentença anulada. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJMT - 1000598-20.2020.8.11.0012, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 04/06/2024, Data de Publicação: 05/06/2024)
(Destaquei)

Ademais, discorrendo sobre a confissão,
Maria Helena Diniz afirma in Curso de Direito Civil Brasileiro, Teoria Geral do Direito Civil, Editora Saraiva, 2003, 20ª. Edição, p. 431
: “
Confissão (CPC, arts.348 a 354; ADCOAS n,8349,1982), que é o ato pelo qual a parte admite, judicial ou extrajudicialmente, a verdade de um fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário. (...) A confissão é irrevogável, embora possa ser anulada se oriunda de erro de fato ou de coação (CC, art. 214)”
.

Embora o apelante questione requisitos da ICP-Brasil, a
confissão de ter participado ativamente
da contratação (tirando a selfie)
supera eventuais vícios formais
, ou seja,
tornando-os válidos
, constituindo meio de prova superior da
manifestação inequívoca de vontade
.

Dessa forma, qualquer deficiência documental, não terá importância frente a discussão sobre a certificação digital, quando há admissão inequívoca da própria apelante.

Seguindo entendimento deste E. Tribunal, temos jurisprudencialmente, a seguinte ementa transcrita,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais, ajuizada pela autora em razão de descontos em seu benefício previdenciário, referentes a contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco Pan S.A.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço pelo banco apelado, especificamente quanto à regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante assinatura eletrônica por biometria facial, apta a gerar direito à anulação do contrato e indenização por danos morais. III. Razões de decidir
2.
A Instituição Financeira comprovou a regularidade da contratação por meio da apresentação de documentos que indicam a adesão da apelante ao contrato, incluindo a utilização de assinatura eletrônica via biometria facial, com registro de data, hora e IP do dispositivo utilizado.
4. A contratação digital, nos moldes apresentados, é válida e reconhecida juridicamente como mecanismo seguro, conforme jurisprudência consolidada. 5. O banco apelado agiu no exercício regular de direito, conforme previs
to no art. 188, I, do Código Civil, não havendo ilicitude nas deduções realizadas no benefício previdenciário da apelante.
IV. Dispositivo e tese 2. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por assinatura eletrônica mediante biometria facial, sendo legítimos os descontos realizados, não havendo ilícito a ensejar indenização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1018987-46.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; TJMT, RAC nº 1004881-79.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho.

(N.U 1002363-85.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em
ação declaratória de inexistência de débito
, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade de um contrato de empréstimo consignado e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, afastando, contudo, o dano moral por reconhecer a culpa concorrente da consumidora. A autora busca a condenação por danos morais e a integralidade da sucumbência, enquanto o banco alega a culpa exclusiva da vítima e a validade da contratação, pugnando pela improcedência total dos pedidos. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira possui responsabilidade civil por danos decorrentes de fraude, na qual o consumidor, após contratar regularmente um empréstimo consignado por meio de biometria facial, transfere voluntariamente o valor creditado em sua conta para terceiros estelionatários. III. Razões de decidir: 3. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que configura fortuito externo e rompe o nexo de causalidade. 4.
A contratação do empréstimo consignado, formalizada por meio de biometria facial, é considerada válida e segura, demonstrando a regularidade da operação inicial por parte da instituição financeira. 5. O fato determinante para afastar a responsabilidade do banco é a conduta da própria consumidora que, de forma voluntária e consciente, transferiu os valores recebidos para a conta de terceiros fraudadores, agindo com imprudência e sem as cautelas necessárias
.
6. A Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso, pois a fraude não ocorreu no âmbito das operações bancárias (fortuito interno), mas fora do sistema da instituição financeira, por meio de contato direto de estelionatários com a vítima (fortuito externo). IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso de Apelação do Banco Pan S.A. provido e Recurso de Apelação de Sirlene Carlos dos Santos desprovido. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Tese de julgamento: “Não se atribui responsabilidade civil à instituição financeira por danos decorrentes de fraude quando o consumidor, após contratar regularmente um empréstimo, transfere voluntariamente os valores a terceiros estelionatários, configurando-se a hipótese de culpa exclusiva da vítima (fortuito externo), que afasta o nexo de causalidade.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 1692930/SP; TJMT, Ap. Cív. 1004126-84.2023.8.11.0003; TJMT, Ap. Cív. 1026560-84.2022.8.11.0041.

(N.U 1040870-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)
(Destaquei)

Outrossim, acerca do comportamento do autor, este

não pode se beneficiar
de sua
própria contradição,
ou seja, primeiro alega desconhecer totalmente a contratação, depois confessa ter participado dela. Aplica-se o princípio
venire contra factum proprium
.

Ademais, de forma objetiva, conforme ementa de julgado transcrita, podemos entender didaticamente o sentido deste comportamento, vejamos:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ACORDO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Recorrente/reclamante que alega o descumprimento do contrato por parte da recorrida/reclamante ao argumento de que realizou pagamento de parcela em atraso. Recorrente que admitiu o pagamento, ainda que em atraso, o que importa em afastar o cancelamento do contrato e retorno da cobrança originária.
Princípio do venire contra factum proprium que deve ser aplicado na medida em que a parte recorrente admite o pagamento em seu favor para após alegar o descumprimento do contrato – comportamento nitidamente contraditório
. Pagamentos posteriores realizados a maior. Devolução da diferença daquilo que excede a parcela do acordo. Dano moral que se configura diante das circunstâncias dos autos e da manifesta falha na prestação do serviço por parte da recorrente. Valor estabelecido a título de reparação por dano moral que não encerra desproporcionalidade ou que se afasta do razoável, servindo a um só tempo para amainar o dano experimentado pelo reclamante e ensejando o caráter pedagógico à parte reclamada. Termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios aplicados conforme o caso. Sentença que não merece reforma. Recurso improvido.

(N.U 1047899-25.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)
(Destaquei)

Enfim, comprovada a
validade da contratação
e a
participação consciente
do autor,

não há ato ilícito
a ensejar indenização por danos morais
.

Nesse sentido, o TJMT já decidiu que
"para a nulidade de ato jurídico por erro ou anulação por fraude/dolo é necessário prova inequívoca das alegações da parte que se diz prejudicada"
,
sendo que

"não basta a alegação - deve haver demonstração cabal do vício alegado"
(Apelação Cível nº 1034119-83.2020.8.11.0002, Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 29/06/2024).

No caso, a
confissão judicial
do autor
contraria frontalmente
suas alegações de fraude,
afastando qualquer vício
na contratação.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
à apelação.
Mantenho
a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno
o apelante em custas recursais e honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa
, suspendendo a exigibilidade ante a gratuidade judiciária.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025